Tribunal: TJPA
Processo: 0815905-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815905-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE BARCARENA, JOSE ORLANDO OLIVEIRA BELCHIOR, ANA SACRAMENTO MIRANDA, DEMETRIO BARROS QUEROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. PODER GERAL DE CAUTELA. DUPLICIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que, em Ação Anulatória de Registros Imobiliários, determinou o bloqueio não apenas das matrículas supostamente fraudulentas, mas também das matrículas de titularidade das empresas autoras/agravantes. A agravante reitera os argumentos de que a medida é
ultra petita
e desnecessária, além de sustentar a nulidade do julgamento monocrático.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ; e (ii) analisar se as razões do agravo interno são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve o bloqueio de todas as matrículas imobiliárias em litígio, inclusive as das autoras, como medida de cautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento monocrático pelo relator é plenamente cabível quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência (Súmula 568/STJ) ou quando há previsão no regimento interno do tribunal (art. 932, VIII, do CPC), não havendo nulidade a ser declarada, especialmente porque a interposição do agravo interno devolve a matéria ao Colegiado, sanando eventual vício.

2.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rejeitadas no Agravo de Instrumento.

3.

A manutenção do bloqueio sobre todas as matrículas envolvidas na disputa, inclusive as das agravantes, fundamenta-se no poder geral de cautela do magistrado (arts. 297 e 301 do CPC) e na autorização específica do art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos, sendo medida prudente para resguardar o resultado útil do processo e proteger terceiros, dada a complexidade fundiária da região.

4.

A vedação à mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 3º, do CPC) é mitigada pela jurisprudência do STJ quando o agravante não deduz fundamentação nova, tornando legítima a ratificação do julgado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso com base em jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ) e no art. 932 do CPC, sendo eventual vício sanado pelo julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado. 2. A ausência de argumentos novos no agravo interno, que se limita a reproduzir as razões do recurso anterior, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme entendimento do STJ que mitiga a regra do art. 1.021, § 3º, do CPC. 3. O bloqueio de matrículas imobiliárias, inclusive daquelas formalmente regulares e pertencentes à parte autora, é medida cautelar legítima (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73) quando há fundada controvérsia sobre sobreposição de registros e risco de dano de difícil reparação, não configurando decisão
ultra petita
por decorrer do poder geral de cautela do juiz.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 301, 932, IV, V e VIII, e 1.021, § 3º; Lei nº 6.015/73, art. 214, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 47.087/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.11.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJ-DF, AI 0733780-15.2023.8.07.0000, j. 30.01.2024; TJ-SP, AI 2249642-21.2023.8.26.0000, j. 01.03.2024; TJ-PA, AI 0807157-24.2023.8.14.0000, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815905-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA BELCHIOR e OUTROS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 25618516

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática de id. 25618516 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto em face de
JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA BELCHIOR e OUTROS
,

contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA proferida nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA n. 0801968-12.2021.8.14.0008.

Breve retrospecto.

Narram os autos de origem (PJE 1º 0801968-12.2021.8.14.0008) que ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. ajuizou a AÇÃO ANULATÓRIA contra JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA BELCHIOR, ANA SACRAMENTO MIRANDA, DEMÉTRIO BARROS QUEIROZ, SIMIÃO DE MIRANDA ALVES e o CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA, com o objetivo de anular as matrículas 2.846, 2.847, 2.852 e 2.858 registradas em nome dos réus no Cartório de Barcarena, bem como a Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre os réus, ao argumento de que as referidas matrículas são ilegítimas e sobrepõem-se a registros de propriedade das autoras realizados desde 1982.

A parte autora alega ser a legítima proprietária de três imóveis urbanos situados no município de Barcarena, estado do Pará, os quais estão registrados nas matrículas 5257, 5307 e 5302 do Cartório do Único Ofício de Barcarena, com áreas totais de 92 hectares, 1.354,6497 hectares e 3.033,4748 hectares, respectivamente. Conforme exposto, essas propriedades foram adquiridas pelas autoras em 1982, após a desapropriação da área pelo Estado do Pará, com o intuito de instalação de um distrito industrial.

Relatam que os imóveis foram regularmente registrados em seus nomes após a desapropriação amigável conduzida pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e Companhia de Administração e Desenvolvimento de Áreas e Distritos Industriais do Estado do Pará (CDI), entidade esta que posteriormente vendeu as áreas para as autoras. Ressaltam que detêm a posse ininterrupta desses imóveis, os quais abrigam suas instalações industriais.

Apesar da regularidade dos registros das autoras, os réus, por meio de supostas operações de compra e venda entre si, teriam registrado imóveis sobrepostos a essas áreas no Cartório de Barcarena, abrindo matrículas duplicadas (nºs 2.846, 2.847, 2.852 e 2.858). Os réus, José Orlando de Oliveira Belchior e Ana Sacramento Miranda, buscam a transferência dessas glebas de terra através de guias de ITBI solicitadas à Prefeitura Municipal de Barcarena, as quais foram inicialmente negadas e deram ensejo a um Mandado de Segurança, com parecer do Ministério Público Estadual favorável às autoras.

Ao final, requereu a concessão de Tutela de Urgência, para que sejam suspensos os efeitos da Escritura Pública de Compra e Venda entre os réus e bloqueadas as matrículas 2.846, 2.847, 2.852 e 2.858, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 por descumprimento.

No mérito, a procedência da ação, com anulação das matrículas dos réus (2.846, 2.847, 2.852 e 2.858) e da Escritura Pública de Compra e Venda realizada entre eles, com fundamento no art. 233, I, da Lei nº 6.015/73.

Concedida a liminar pelo juiz
a quo
, nos seguintes termos:

Trata-se de ação anulatória c/a pedido de tutela de urgência interposta por ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. em desfavor de JOSÉ ORLANDO DE OLIVEIRA BELCHIOR, ANA SACRAMENTO MIRANDA, DEMÉTRIO BARROS QUEIROZ, SIMIÃO DE MIRANDA ALVES e do CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA.

As partes requerentes aduzem ser legítimas proprietárias dos imóveis urbanos constantes das matrículas 5257, 5307 e 5302, todas registradas no Cartório do único Ofício de Barcarena/PA sob a ficha nº 001.

Alegam que os requeridos tentam alienar os imóveis como se fossem seus, dando origem ao Mandado de Segurança 0009265-45.2017.8.14.0008 com finalidade de expedir a para pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.

Requerem, liminarmente “concessão da tutela de urgência pleiteada, para que os Réus não procedam com quaisquer atos de transferências dos bens imóveis relacionados, determinando a suspensão da eficácia e efeitos da Escritura Pública de Compra e Venda celebrada ilegalmente entre os réus”.

Juntaram documentos pertinentes.

Em 16 de março de 2021, o Cartório do Único Ofício de Barcarena distribuiu o pedido de providências 0800801-57.2021.8.14.0008, com finalidade de solicitar esclarecimentos a este juízo quanto aos procedimentos que devem ser adotados após a constatação da duplicidade da matrícula dos imóveis, sob o argumento de que os títulos de propriedade apresentados pelos requeridos não deveriam ter sido abertos, uma vez que os imóveis em questão foram objeto de desapropriação.

É o breve relatório. Decido.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Em juízo de cognição sumária, os documentos juntados pelas requerentes, bem como a formulação de dúvida pelo Cartório do 1º Ofício de Barcarena servem como elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material.

Da mesma forma, a existência do Mandado de Segurança 0009265-45.2017.8.14.0008, em que os requeridos pretendem a emissão de guia para pagamento de ITBI com a finalidade de alienar os imóveis objeto da ação evidencia o perigo de dano, haja vista a palpável possibilidade de causar gave lesão aos requerentes.

Ante o exposto, defiro a liminar requerida para determinar a suspensão de quaisquer atos com vistas à transferência dos bens referidos nesta ação, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), este Juízo analisará a necessidade de manutenção da antecipação de tutela deferida.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação justificando na falta de profissionais capacitados em conciliação e mediação para auxílio deste juízo a que se refere o dispositivo legal e especialmente ponderando pela pela economia processual e celeridade;

Assim, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Isto porque não há pauta disponível próxima ponderando pelo direito fundamental constitucional à duração razoável do processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF) e o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo;

Cite(m)-se o(s) requerido(s) para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III);

Sendo arguida em defesa quaisquer matérias no artigo 337 do CPC dê-se vistas para réplica no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com o artigo 351 do CPC;

Ciência ao Ministério Público.

Barcarena/PA, 20 de setembro de 2021.

Rachel Rocha Mesquita

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena

No ID. 3938230 o CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA apresentou contestação.

Em 09/05/2022, a parte autora requereu que o “juízo determine que o Cartório réu, diante de seu posicionamento equivocado e distante dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido com suas especificações, cumpra a liminar como se deve, ou seja, bloqueando apenas as matrículas sob nºs 2846, 2847, 2852, 2858 vinculadas aos ora réus, em prol das Autoras, que pleitearam e obtiveram a medida liminar pertinente, sem bloquear as matrículas legítimas das empresas em sede liminar, por ser medida de direito e justiça, em tudo observadas as formalidades legais”. (60595502 - Petição)

Requerido novamente o cumprimento da liminar (id. 112425839).

Sobreveio a decisão interlocutória agravada, lavrada nos seguintes termos (id. 2281518):

(...) 1. Os autos vieram conclusos para análise do pedido de chamamento do feito à ordem protocolado pelas autoras ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A sob o id 112425839.

2. No que pesem os argumentos das ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A, assiste razão ao CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE BARCARENA ao exigir que o bloqueio seja feito também nas matrículas 2846, 2847, 2852 e 2858.

3. Inicialmente, para que não restem dúvidas, quando a decisão interlocutória de id 35099615 determina “a suspensão de quaisquer atos com vistas à transferência dos bens referidos nesta ação” ela determino o bloqueio de todas as matrículas cuja propriedade são objeto de dúvida ou questionamento no processo, e não somente daqueles cuja propriedade as autoras comprova serem suas.

4. E assim foi decidido exatamente porque existem dúvidas a respeito da propriedade dos imóveis outrora de propriedade de DEMETRIO BARROS QUEIROZ e SIMIÃO DE MIRANDA ALVES, matrículas 7.416 e 7.417 (originadas respectivamente pelos Títulos Definitivos 034 e 009), que as empresas autoras alegam terem gerado matrículas em duplicidade, exatamente as de número 2846, 2847, 2852 e 2858, questionadas pelo cartório.

5. Como se sabe, Barcarena sofre de grave de regularização fundiária, decorrente de décadas de doação e desapropriação irregulares de terrenos antes pertencentes à União Federal. Nesse sentido, assiste razão ao cartório ao definir que a prudência determine o bloqueio de todas as matrículas cujo desmembramento e propriedade podem ser objeto de dúvida nesta ação.

6. Por esses motivos, rejeito o pedido de chamamento à ordem formulado pelas autoras ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A na petição de id 112425839.

7. No presente momento, efetivo consulta INFOJUD em relação aos endereços dos requeridos, José Orlando de Oliveira Belchior – CPF nº 128.337.623-72, Ana Sacramento Miranda CPF nº 634.588.372-72, Demétrio Barros Queiroz CPF nº 169.439.962-15 e Simião de Miranda Alves CPF nº 235.514.962-34.

8. Após, intime-se a parte requerente para que se manifeste em cinco dias.

9. Intimem-se. Cumpra-se.

Barcarena, data registrada no sistema.

ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA

Juiz de direito titular da Vara Criminal, respondendo cumulativamente pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena

Inconformados,
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
alegando:

• A decisão agravada ultrapassa os pedidos apresentados, tratando-se de uma decisão
extra
e
ultra petita
, pois decidiu além do que foi requerido, sem pedido específico para bloqueio de suas matrículas.

• Tal decisão fere o princípio da preclusão, já que a tutela de urgência deferida em 2021 estabilizou-se, por não ter sido objeto de recurso à época.

• Não há fundamento legal para o bloqueio das matrículas das agravantes, visto que elas já estão devidamente registradas e não há qualquer evidência de tentativa de alienação ou perigo de dano iminente.

• A Prefeitura de Barcarena e o Ministério Público Estadual já reconheceram formalmente que as agravantes são as legítimas proprietárias e contribuintes dos imóveis desde 1982, o que reforça a titularidade das matrículas 5257, 5307 e 5302.

As agravantes pedem que seja mantido o bloqueio apenas das matrículas duplicadas e anulada a ordem de bloqueio das suas matrículas, ressaltando que não existe qualquer risco imediato que justifique tal medida.

Requerem a concessão de efeito suspensivo, para que seja mantido o desbloqueio das matrículas 5257, 5307 e 5302, restringindo-se a providência às matrículas duplicadas.

Efeito suspensivo INDEFERIDO
por esta relatora no id. 23102901 mantendo a decisão que determinou o bloqueio das matrículas.

Sem contrarrazões pela parte agravada (id. 24156794).

Proferida a decisão monocrática ora agravada (id. 25618516), sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. DUPLICIDADE REGISTRAL. COMPLEXIDADE FUNDIÁRIA. NECESSIDADE DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no curso de ação anulatória que visa a desconstituição de matrículas imobiliárias alegadamente sobrepostas a registros mais antigos, vinculados a grandes áreas industriais adquiridas por desapropriação amigável realizada pelo Estado do Pará. A decisão agravada determinou o bloqueio cautelar não apenas das matrículas questionadas por suposta duplicidade registral, mas também das matrículas originalmente atribuídas às autoras da ação, sob fundamento de prudência diante da incerteza sobre a titularidade dos imóveis. Os agravantes sustentam que suas matrículas são legítimas e registradas regularmente desde 1982, sem indício de tentativa de alienação, requerendo o desbloqueio de tais registros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial ao determinar o bloqueio de matrículas não impugnadas diretamente na ação, caracterizando julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio das referidas matrículas diante da alegada duplicidade registral e da necessidade de preservação do resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra amparo no poder geral de cautela e no art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, que autoriza o bloqueio da matrícula do imóvel sempre que a superveniência de novos registros possa acarretar dano de difícil reparação.

4. A medida de bloqueio cautelar, mesmo envolvendo matrículas formalmente válidas, é admissível quando há controvérsia sobre sua legitimidade ou sobreposição a outros registros, especialmente em contextos de histórica desorganização fundiária, como o que marca a região de Barcarena.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios reconhece a legalidade da medida cautelar de bloqueio registral para resguardar o resultado útil do processo e proteger terceiros de boa-fé, sendo desnecessário pedido expresso para sua adoção pelo juízo.

7. Os agravantes não comprovaram risco de dano grave e irreversível decorrente da medida impugnada, limitando-se a alegações genéricas de prejuízos operacionais, sem demonstração de impacto efetivo em suas atividades empresariais.

8. Considerando a necessidade de instrução probatória para apuração da regularidade dos registros e da titularidade das áreas envolvidas, mostra-se prematura a exclusão das matrículas do bloqueio determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode determinar, de ofício, o bloqueio de matrículas imobiliárias com base no art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, sempre que houver risco de prejuízo ao resultado útil do processo.

2. O bloqueio pode alcançar matrículas formalmente regulares quando há controvérsia fundada sobre sua legitimidade, especialmente em contextos de desorganização fundiária e duplicidade de registros.

3. A adoção da medida cautelar independe de pedido específico, sendo legítima sua decretação como providência necessária à prevenção de danos e à proteção do interesse público na segurança jurídica registral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 297, 300 e 301; Lei nº 6.015/73, art. 214, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 47.087/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.11.2016; TJDFT, AI 0733780-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 30.01.2024; TJSP, AI 2249642-21.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01.03.2024; TJPA, AI 0807157-24.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.03.2024.

Irresignada, a parte Agravante,
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
, interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 26609699
), sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, além de repetir os argumentos apresentados anteriormente no Agravo de Instrumento quanto à possibilidade de a decisão
a quo
gerar grave lesão de difícil reparação, havendo a necessidade urgente de suspensão da decisão agravada até o trânsito em julgado da ação de origem.

Requer que seja reconsiderada sua decisão, a fim de que seja conhecido e integralmente PROVIDO o Agravo de Instrumento, para manter as matrículas 5257, 5307 e 5302 desbloqueadas, sendo bloqueadas tão somente as matrículas abertas posteriormente e em duplicidade. Subsidiariamente, caso não se entenda pela reconsideração, requer a remessa do Agravo Interno para julgamento pelo Colegiado, com fulcro no art. 1.021, §2º do CPC e do art. 290 do RI/TJPA, sendo dado integral PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, sendo dado provimento ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões (certidão de id. 26859663).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo Interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do
decisum
recorrido.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Passo a analisar a preliminar de mérito aventada.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de agravo de instrumento de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal trata da legalidade da decisão que determinou o bloqueio de matrículas imobiliárias pertencentes as partes em ação que discute possível sobreposição de registros. Sustenta-se que a medida extrapola os limites do pedido inicial, enquanto o juízo entende ser necessária para resguardar o resultado útil do processo, diante das dúvidas fundiárias existentes.

Adianto que a pretensão recursal
não merece prosperar
.

Analisando os argumentos recursais, verifico que não restam comprovados os requisitos necessários para reforma da decisão agravada.

Embora as Agravantes sustentem que a decisão agravada seja
ultra petita
e violadora do princípio da preclusão, verifico que a manutenção do bloqueio das matrículas questionadas revela-se uma medida prudente e em consonância com o poder geral de cautela, diante da complexidade das questões fundiárias em Barcarena, marcada por irregularidades e sobreposição de registros imobiliários.

O bloqueio das matrículas n. 2846, 2847, 2852 e 2858, bem como das matrículas relacionadas às propriedades das Agravantes (n. 5257, 5307 e 5302), decorre da necessidade de resguardar o resultado útil do processo e evitar alienações ou transferências indevidas até que se resolva a controvérsia acerca da legitimidade dos registros. A determinação de abrangência maior, incluindo as matrículas das agravantes, visa prevenir o risco de atos que possam comprometer a análise do mérito da ação anulatória.

Com efeito, o art. 214, § 3º da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) autoriza o bloqueio da matrícula do imóvel na hipótese de o juiz entender que a superveniência de novos registros é suscetível de causar danos de difícil reparação à parte que busca a retificação ou a anulação da escritura de um imóvel.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Publicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016)”

Nesse mesmo sentido, os tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 214, § 3º, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 294 do CPC/15 dispõe que a tutela provisória de urgência pode ter a natureza cautelar ou antecipatória e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E, mais adiante, o artigo 300 do CPC/15 estabelece que ?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo?. 2. Da análise dos autos, depreende-se que a versão apresentada pelo Agravado e os documentos que instruem os autos principais permitem concluir pela plausabilidade do direito invocado, quanto à possível irregularidade do contrato de compra e venda que culminou com o registro do imóvel em favor dos Agravantes. Constata-se também a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de a transferência da propriedade do imóvel atingir terceiros de boa-fé. 3. A Lei de Registros Publicos dispõe no art. 214, § 3º, que ?se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar, de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel?. 4. Diante da controvérsia existente nos autos, é prudente a concessão da medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel, sendo necessário o esclarecimento dos fatos durante a instrução probatória. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0733780-15.2023.8.07.0000 1808858, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/01/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração reversa da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Inclusão de doze empresas do grupo econômico no polo passivo da execução – Deferimento do pedido de bloqueio do imóvel matrícula 25.185 do RI de Itapema/SC pertencente à Prudent Investimentos – Posterior reconsideração da decisão, a pedido de terceiro interessado, revogando o bloqueio do referido imóvel – Descabimento – Existência de ações judiciais pendentes de julgamento, com discussão sobre a regularidade da representação no processo em que celebrado o acordo, bem como sobre eventual nulidade da escritura de compra e venda – Determinação de bloqueio de matrícula corretamente determinada – Art. 214, § 3º, da Lei 6.015/73 – Medida de cautela para com as partes e terceiros, destinada a impedir ocorrência de danos de difícil reparação que possam advir de alteração promovida sobre a matrícula do imóvel – Risco de reconhecimento de descumprimento do acordo homologado judicialmente – Possibilidade de anulação da escritura de compra e venda – Prudência em manter a medida – Proteção das partes e de terceiros que viessem a contratar com elas – Pedido apenas de bloqueio da matrícula, não de penhora do imóvel – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2249642-21.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE . ART. 214, § 3º DA LEI Nº 6.015/73. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO . 1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula, deferiu a medida liminar requerida de bloqueio da matrícula do imóvel; 2- O art. 214, § 3º da Lei 6.015/73 ( Lei de Registros Publicos) autoriza o bloqueio da matrícula do imóvel na hipótese de o juiz entender que a superveniência de novos registros é suscetível de causar danos de difícil reparação à parte que busca a retificação ou a anulação da escritura de um imóvel; 3- Mostra-se acertada a decisão de bloqueio da matrícula do imóvel até que seja solucionada a questão judicial, com o fim de preservar a higidez registral e evitar novas alienações do bem - que podem trazer prejuízos de difícil reparação à parte ou a terceiros; 4- O agravante não se desincumbiu da demonstração de que os efeitos da decisão agravada possam tornar inútil a pretensão almejada ou lhe causar dano gravíssimo, irreversível ou irremediável; 5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido; prejudicado o Agravo Interno. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 11 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado agravo interno, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08071572420238140000 18604670, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, a medida de bloqueio tem natureza acautelatória e pode ser determinada pelo magistrado, inclusive de ofício, com base no poder geral de cautela insculpido nos arts. 297 e 301, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Outrossim, as Agravantes não apresentaram provas concretas de que o bloqueio das matrículas inviabilizaria suas atividades empresariais ou comprometeria de forma irreversível seus projetos industriais. A mera alegação de impactos operacionais e dificuldades na obtenção de licenças não são suficientes para afastar a necessidade de cautela imposta pelo juízo de origem.

Além disso, a questão em análise demanda dilação probatória, uma vez que a regularidade das matrículas e a eventual sobreposição de registros, exige instrução processual adequada para que se possa aferir, de maneira definitiva, a titularidade dos imóveis e a legitimidade dos atos registrais questionados.

Deste modo, mostra-se prematuro afastar os bloqueios determinados pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a medida busca resguardar o resultado útil do processo.

Dessa forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025